Tribunal: TJSP
Processo: 1042474-77.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANULATÓRIA – Multa imposta pela Fundação PROCON – Acórdão que fixou honorários de sucumbência em montante condizente com a hipótese especialíssima dos autos e depois procedeu à sua majoração, ante o desprovimento do recurso de apelação da embargante – Inexistência de vícios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1042474-77.2018.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TELEFONICA BRASIL S.A., é embargado FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 33.886
2
VOTO No 33.886 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1042474-77.2018.8.26.0053/50001
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
EMBARGADO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ANULATÓRIA

Multa imposta pela Fundação PROCON
Acórdão que
fixou honorários de sucumbência em montante condizente
com a hipótese especialíssima dos autos e depois procedeu à
sua majoração, ante o desprovimento do recurso de apelação
da embargante
Inexistência de vícios
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 854/876, que deu provimento em parte ao recurso da
embargada e negou provimento ao recurso da embargante que visava à
desconstituição do auto de infração e da penalidade aplicada pela
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON, ou,
subsidiariamente, a redução da multa.
Sustenta a embargante (fls. 01/03) que o v. acórdão é
contraditório, na medida em que majorou os honorários fixados em seu
desfavor para R$20.000,00 (vinte mil reais), mas no parágrafo seguinte
afirmou que o valor a ser pago correspondia a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 33.886
3
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não
merecem acolhida.
Com efeito, a decisão embargada apreciou duas questões
distintas envolvendo os honorários advocatícios, e que não se
confundem, por isso os valores mencionados pela recorrente.
De fato, o v. acórdão majorou os honorários advocatícios de
sucumbência, fixados no primeiro grau de jurisdição, de R$4.000,00
(quatro mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais), em razão do
recurso interposto pela embargada.
Por sua vez, fora interposto recurso da embargante, visando
reverter a sentença que julgou improcedente o pedido, o qual restou
desprovido. Essa situação processual ensejou a majoração dos
honorários advocatícios prevista no artigo 85, §11, do CPC, já que
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente 1:
(a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016,
quando entrou em vigor o novo CPC;
(b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
(c) condenação em honorários advocatícios desde a origem,
no feito em que interposto o recurso.
Por esse motivo, os novos honorários advocatícios
(R$20.000,00
vinte mil reais) foram majorados para R$30.000,00
(trinta mil reais).
Diante desse panorama, não há que se falar em vícios no v.
1 (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 33.886
4
acórdão, que nada mais fez do que fixar honorários de sucumbência em
montante condizente com a hipótese especialíssima dos autos e depois
majorá-los, ante o desprovimento do recurso de apelação da embargante.
À vista do exposto, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....